Tribunal: TJDFT
Processo: 0739120-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo exequente contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento, reconhecendo a impenhorabilidade de imóvel penhorado em sede de execução de título extrajudicial, por se tratar de bem de família. O embargante alega omissão do julgado quanto: (i) à ausência de prova suficiente da condição de bem de família; (ii) à preclusão consumativa na alegação de impenhorabilidade; (iii) à existência de garantia fiduciária anterior; e (iv) à possibilidade de penhora de bem de família de alto valor, sem praceamento. Requer manifestação expressa para fins de prequestionamento.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante quanto aos fundamentos da decisão; e (ii) determinar se há necessidade de manifestação expressa sobre os dispositivos legais suscitados para fins de prequestionamento.
III. Razões de decidir
3. A alegação de preclusão consumativa não foi suscitada oportunamente nas contrarrazões ao agravo, configurando inovação recursal, incabível em sede de embargos de declaração.
4. Inexiste omissão quando os tópicos questionados foram analisados no voto.
5. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes quando já tenha encontrado fundamento suficiente para decidir a causa, sendo vedado o uso dos embargos como meio de rediscussão do mérito.
6. Se o acórdão incorreu em omissão, erro, contradição ou obscuridade, a simples arguição da matéria em embargos de declaração é suficiente para configurar o prequestionamento ficto (CPC 1025).
7. Nos termos do art. 1.025 do CPC, considera-se prequestionada a matéria suscitada nos embargos de declaração, mesmo quando rejeitados, desde que arguida a existência de erro, omissão, contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo
8. Negou-se provimento aos embargos de declaração.